Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. ADVENTO DE OUTROS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PENSÃO FIXADA. AUSÊNCIA PROVA.

1. Insurge-se a agravante contra decisão que defere parte da antecipação de tutela para reduzir a pensão alimentícia de 37% para 30% da remuneração do genitor. Argumenta que não restou demonstrada a diminuição da capacidade financeira do genitor, e, sendo os alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos, a diminuição dos rendimentos já implicaria automaticamente em redução da pensão.
2. Após a decisão agravada, sobreveio audiência que fixou os alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta auferida pelo genitor.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a constituição de nova família, com a superveniência de filhos, não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.
4. Superada a decisão agravada, não merece reforma o percentual fixado em audiência, de 35%.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.